Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. OUTROS MEIOS.

1. É possível o reconhecimento de débito inscrito em duplicata, ainda que sem apresentação de comprovante de entrega de mercadorias, especialmente, quando a relação jurídica entre as partes puder ser verificada por outros elementos de prova.

2. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.